Tribunal: TJDFT
Processo: 0725980-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725980-98.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAYRA ISABEL CORREIA PINHEIRO APELADO: OMAR JOSE ABDEL AZIZ D E S P A C H O Verifica-se que, não obstante a autora/apelante MAYRA ISABEL CORREIA PINHEIRO tenha colacionado aos autos o suposto comprovante de pagamento do preparo (id 32919751), este veio desacompanhado da correspondente guia de custas, imprescindível para a análise do pressuposto de admissibilidade. Desse modo, INTIME-SE a apelante para que, no prazo de 5 dias úteis, junte aos autos a necessária e respectiva guia de custas recursais, ou, no mesmo prazo, recolha em dobro o preparo, sob pena de não conhecimento do seu recurso por deserção, com fulcro nos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 4 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora